Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-47.2020.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000496-47.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO - CPF: 420.324.311-49 (RECORRENTE), JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 043.230.381-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO SOLICITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TED REALIZADO NA CONTA DO PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONTRATO IDENTIFICADO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer ato ilícito diante da contratação de empréstimo e cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida (ID
30685608

), sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Afasto a preliminar arguida.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, alegando que nunca utilizou o cartão de crédito se não para o abatimento das mensalidades, visto que, só assinou tal contrato por conta da indução ao erro, imaginando que seria referente a um empréstimo consignado e que os descontos serviriam para pagar sua dívida.

Alegou que não se ausentou de sua obrigação, no entanto, por conta do induzimento ao erro, acreditou que os valores que descontavam de seu holerite serviriam para o abatimento de sua obrigação.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez houve a comprovação da contratação e no contrato há previsão expressa da contratação de cartão de crédito e a previsão de pagamento do valor mínimo em folha de pagamento, fato devidamente apreciado e considerado na sentença, conforme trecho que cito:

No mérito, a requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação.

Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”.

Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

Nesse sentido o TJMT já decidiu casos semelhantes:

Recurso Inominado nº: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a relação comercial firmada entre as partes foi a aquisição de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos colacionados nos autos comprovam a realização de telesaques. Sendo assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não resta configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de contrato celebrado, impossível acolher os pedidos.

Não prevalece a tese de violação ao direito de informação ou insurgência contra as taxas contratadas e a forma de cobrança com a qual concordou.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, bem como TED que comprova que A promovente se beneficiou do valor contratado, a improcedência se impõe, não havendo que se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020